Tribunal: TJDFT
Processo: 0026848-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0026848-30.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME APELADO: ALIETE RICARDO DA SILVA, GABRIELA RICARDO DE VASCONCELOS, JONY JEFFERSON SANTOS LIMA, LYRIUS CABELEIREIROS LTDA - ME, VIVIANE DA CUNHA MOURA D E S P A C H O Na petição de ID 75741578, a apelada VIVIANE DA CUNHA MOURA requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial e pugna por sustentação oral na modalidade de videoconferência, uma vez que seu advogado tem domicílio profissional em Goiânia-GO. O presente recurso está pautado para julgamento na 35a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 17/09/2025 (ID 75570319). De acordo com os arts. 123, § 1o, e 124-A, inciso II, e § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de destaque com a possibilidade de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 01/09/2025, às 15:55h, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para providenciar a inclusão do recurso em pauta de julgamento presencial e o cadastramento do advogado indicado na petição de ID 75741578, com envio do link de acesso por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator